Tribunal: TJSP
Processo: 1500653-11.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500653-11.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante RAPHAEL
GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO: 1500653-11.2020.8.26.0168
Comarca: DRACENA
Apelante: RAPHAEL GONCALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto n. 19621
APELAÇÃO.
Violência
doméstica
contra
mulher.
Descumprimento de medidas protetivas. Recurso defensivo.
Pretensão absolutória. Não cabimento. Conjunto probatório
apto a sustentar a condenação. Palavras da ofendida que
merecem credibilidade. Dolo configurado. Tipicidade do
fato demonstrada. Pena, regime prisional e sursis bem
fixados. Recurso improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por RAPHAEL GONÇALVES contra a r. sentença prolatada pela MMa.
Juíza de Direito ALINE TABUCHI DA SILVA, da 1a Vara da Comarca
de Dracena, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em
regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/06, concedendo-lhe a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 02 anos, mediante o
cumprimento das seguintes condições: i) proibição de frequentar
bares, boates, casas noturnas, casas de prostituição ou afins; ii)
proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 07 (sete) dias
sem autorização judicial; e
iii) comparecimento mensal e
obrigatório a Juízo para informar e justificar suas atividades (fls.
188/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
3
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do apelante, sob a alegação ser ele
dependente químico, bem como pela atipicidade de sua conduta
(fls. 206/208).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 213/215).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Valter de Jesus Fernandes, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 221/228).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo consta da denúncia, em razão da
prática de atos caracterizadores de violência praticada no âmbito
de relações domésticas e familiares, foi imposta em favor da
vítima Luzia Luisa da Silva, contra o apelante RAPHAEL, medidas
de caráter protetivo, entre as quais proibição de aproximação no
mínimo
de

100
metros
de
distância
(autos
no.
1500635-87.2020.8.26.0168). O apelante foi intimado da decisão
em 27.03.2020. Nada obstante, no dia 02.04.2020, por volta de
00h35, o apelante se dirigiu à casa da vítima, descumprindo a
sobredita decisão judicial prevista na Lei 11.340/06 (fls. 01/04).
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
4
boletim de ocorrência (fls. 10/11), pela decisão judicial que
decretou a medida protetiva em favor da vítima (fls.32/33), bem
como pela prova testemunhal produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é
inconteste.
Ouvida em Juízo, a vítima Luzia Luisa da
Silva disse que o filho, ora apelante, é usuário de substâncias
ilícitas. Quando ele usa drogas se torna violento, razão pela qual
solicitou medidas protetivas em seu favor, que foram deferidas. Na
data dos fatos o acusado adentrou a residência visivelmente
transtornado e passou a exigir dinheiro, agindo de maneira
violenta, motivo pelo qual acionou a Polícia (mídia digital).
A respeito do valor probatório da palavra da
vítima nos crimes de violência doméstica, cumpre trasladar o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SERIEDADE
DA
AMEAÇA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR
DE
IDADE.
MOTIVAÇÃO.
CIÚME
EXCESSIVO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A palavra da vítima, em harmonia com os
demais elementos presentes nos autos, possui
relevante valor probatório, especialmente em
crimes que envolvem violência doméstica e
familiar contra a mulher.
2. A pretensão de absolvição do Paciente por
ausência de provas ou por ausência de seriedade na
ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório, com o objetivo de elidir as
conclusões das instâncias ordinárias acerca da
dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites
estreitos do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
5
3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade
do agente que pratica o crime na presença de seu
filho menor de idade, bem como a avaliação negativa
da motivação consistente em ciúme excessivo
nutrido pelo agressor.
4. Ordem denegada.1
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
A testemunha arrolada pela acusação, o
policial militar Ademir, aduziu em juízo que já havia atendido
várias ocorrências na residência da vítima, em razão de
desentendimentos envolvendo o apelante e seus pais. Afirma ter
sido acionado pela vítima e seu marido, na data dos fatos, em
razão do descumprimento da medida protetiva por parte do réu,
uma vez que ele ingressou sem ser autorizado na casa da família.
O réu estava no quarto da casa e admitiu que descumpriu a
ordem judicial, dizendo aos agentes públicos que poderiam prendê-
lo. (mídia digital)
Impende
destacar
o
relevante
valor
probatório que deve ser conferido aos depoimentos do referido
policial militar, notadamente porque se mostrou em harmonia com
os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do
contraditório.
No
presente
caso,
nada
foi
constatado que
desqualificasse a conduta moral ou funcional desse profissional a
ponto de tornar suspeita sua narrativa.
Sobre
o
assunto,
este
é
o
firme
entendimento dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
1 HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
6
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM
JUÍZO.
PRECEDENTE. TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA
CONDENAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em
harmonia com as demais provas e confirmados
em juízo, sob a garantia do contraditório (ut,
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra
LAURITA
VAZ,
Quinta
Turma,
DJe
27/03/2014). (...)
7.
Agravo
regimental
não
provido.
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de
referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio
probatório válido para fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos testemunhais
especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-los pelo só fato de
emanarem de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal” (HC 74.438/SP,
rel. ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe
14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de
agentes policiais, destaco o seguinte trecho da
ementa do HC 73.518/SP, rel. ministro Celso de
Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC
91.487/RO, Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia,
DJe 19.10.2007:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
7
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO
DE
PODER
NÃO
CONFIGURADOS.
ORDEM
DENEGADA. 1. A sentença condenatória está fundada
em elementos concretos devidamente comprovados
nos autos, expondo de forma exaustiva todos os
elementos de convicção que levaram àcondenação do
Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por
não observância das regras de fundamentação. 2. O
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de, na
fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de
que a grande quantidade de droga apreendida
constitui motivação idônea para fixação da pena-
base acima do mínimo legal. • Habeas corpus
denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos
policiais corroboram os demais elementos dos autos,
que são seguros no sentido da condenação “.
Em suma, restou demonstrado pela prova
oral que o acusado descumpriu a medida protetiva de não se
aproximar da vítima. Com efeito, ele descumpriu a determinação
de manter-se afastado da ofendida, com limite mínimo de 100
metros de distância dela, sendo certo que tal medida se
encontrava em pleno vigor na data dos fatos (fls. 32/33).
Não obstante o esforço da Defesa, não
afasta a responsabilidade criminal do apelante a alegação de que
ele é dependente químico. O réu não foi submetido a perícia
médica a fim de atestar eventual inimputabilidade. Ressalta-se que
a Defesa, na audiência de instrução, debate e julgamento, desistiu
expressamente do exame de dependência toxicológico e o d. juízo
a quo homologou o pleito (fls. 193/197).
Por fim, é evidente que a conduta do
acusado é formal e materialmente típica, porquanto se amolda ao
disposto no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06, segundo o qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
8
crime o descumprimento de decisão judicial que defere medidas
protetivas de urgência prevista na Lei Maria da Penha.
Conforme
acima
exposto,
a
medida
protetiva de urgência com base na Lei 11.340/06, em favor da
vítima Luzia, foi deferida em 26.03.2020. O apelante foi intimado
da decisão em 27.03.2020. Houve o seu descumprimento em
02.04.2020, posteriormente ao deferimento da medida e da sua
intimação. Assim, resta claro o cometimento do delito pelo
apelante, que tinha ciência da medida de urgência e dolosamente a
desobedeceu ao entrar na residência da vítima.
Desta forma, torna-se inconteste a responsabilidade criminal do apelante pelo crime de
descumprimento de medida protetiva, não se podendo cogitar de
decreto absolutório.
A pena aplicada não comporta qualquer
reparo.
Na primeira etapa, o d. juízo a fixou a pena-
base do apelante no patamar mínimo, em 03 meses de detenção.
Na segunda fase, a pena foi mantida no
mesmo patamar.
Sendo assim e não havendo causas de
aumento ou diminuição de pena a serem consideradas na terceira
fase, tornou-se definitiva a reprimenda imposta, em 03 meses de
detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2020.8.26.0168 -Voto no
9
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado
à primariedade do acusado, correta a fixação do regime inicial
aberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Por
fim,
o
benefício
do
sursis
foi
corretamente aplicado pelo d. Juízo a quo, uma vez que
preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator